Tribunal: TJDFT
Processo: 0710205-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORIGINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. PROVA PERICIAL. QUESITOS DOS REQUERIDOS. INDEFERIMENTO. APRECIAÇÃO DAS PROVAS. EXCESSIVA DEMORA. INDEFERIMENTO.

1. As contrarrazões consistem em instrumento processual destinado a combater as teses expostas no recurso da parte adversa, sendo, por isso, inadequadas para a formulação de pedido recursal autônomo ou para combater outro recurso interposto pela parte adversa. Logo, se a parte deixou transcorrer em branco o prazo para a apresentação de resposta ao agravo de instrumento, não se pode valer da juntada do aludido expediente ao agravo interno para atacar o recurso originário, pois representa via inadequada para o pleito.

2. Na ação de produção antecipada de prova, é possível que outras pessoas diversas do requerente originário produzam provas ligadas ao mesmo fato, conforme disciplina o artigo 382, § 3o, do Código de Processo Civil.

3. Quando a elaboração conjunta das provas pleiteadas pelos demais interessados acarreta excessiva demora, mostra-se acertada a decisão de origem que indefere os quesitos complementares. 3.1. Os autos revelam que o perito necessitaria de 90 (noventa) dias para analisar os 28 (vinte e oito) quesitos suplementares apresentados pelo outro polo, além de um acréscimo de pouco mais de 25 (vinte e cinco) mil reais em relação ao valor originário da perícia a ser realizada (a qual previa resposta somente a quesito único formulado pela parte autora), o que compromete a celeridade e efetividade próprios desse procedimento preparatório.

4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.